Tribunal: TJBA
Processo: 8004122-52.2022.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004122-52.2022.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OTAVIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DO VALOR DA CAUSA. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS POSTOS NO § 2º, DO ART. 85, DO CPC. MAJORAÇÃO PARA O PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a parte Ré ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de determinar a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDE).

II. Questão em discussão

2 Há duas questões em discussão: (i) analisar a legalidade da determinação de expedição de ofício ao NUMOPEDE; e (ii) verificar a adequação do percentual de honorários sucumbenciais fixados, considerando o valor corrigido da causa e os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O NUMOPEDE possuía competência administrativa perante o Poder Judiciário, tendo suas atribuições sido incorporadas pelo CIJEBA. Estando o Juízo diante de situação que se amolda ao que é monitorado por essa estrutura, deve comunicá-lo, o que não configura cerceamento de acesso à justiça.

4. No mais, a adequação de ofício do valor dado à causa encontra respaldo no art. 292, § 3º, do CPC.

5. Contudo, ao fixar os honorários sucumbenciais com base no valor corrigido da causa, a sentença não observou os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual comporta majoração ao patamar máximo de 20% (vinte por cento), conforme solicitado no recurso.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
.

A comunicação de situações monitoradas por órgãos administrativos como o CIJEBA não caracteriza cerceamento de acesso à justiça.

2. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, podendo o percentual ser majorado ao patamar máximo, caso verificada inadequação da base de cálculo ou do percentual aplicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, e 292, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação nº
8004122-52.2022.8.05.0124
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
OTAVIO DE JESUS SANTOS
e
TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA